Tribunal: TJDFT
Processo: 0726541-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÂNCER DE MAMA. XELODA (CAPECITABINA). COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. Se a prova requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes documentos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.285.483/PB, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, que não visa lucro, por inexistência de relação de consumo. O plano de saúde não pode limitar o tipo de terapêutica prescrita pelo médico assistente para o tratamento de doença à qual está contratualmente obrigado a custear. A negativa de fornecimento de medicamento, no caso concreto, causou dissabores e frustração à autora; contudo, não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade e, portanto, não enseja dano indenizável.